Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. COMPROVADA. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas dos artigos 215-A e 307, ambos do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos.
3. No caso, as vítimas prestaram depoimentos harmônicos entre si, descrevendo a forma em que o ilícito de importunação sexual ocorreu, o que foi inclusive corroborado pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência.
4. No caso, o fato de o delegado de polícia ter descoberto em pouco tempo a real identidade do acusado, não tem o condão de afastar o crime de falsa identidade, o qual é formal, razão pela qual não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. Assim, comete o delito tipificado no artigo 307 do Código Penal a pessoa que, ao ser presa ou mesmo interrogada pela autoridade policial ou judicial, atribui a si outra identidade. Súmula 522/STJ. Precedentes.
5. Em relação à fração de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de dois critérios distintos, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Assim, correta a sentença que aplica qualquer um dos critérios, ainda que o mais gravoso.
6. Recurso conhecido e desprovido.